Tribunal: STF
Processo: ARE 1140857
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-DOC 1, p. 107):



    "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RENDA BRUTA. MULTA. 



    1. É possível o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca do tema. Súmula 568 do STJ e art. 169, XXXIX do RITJ.



    2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência (§ 3º, do art. 99, do CPC) é relativa, sendo autorizado o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça quando presentes elementos que evidenciem a falta do atendimento dos pressupostos legais (§ 2º do mesmo dispositivo). Precedente do STJ.



    3. No caso concreto, comprovando a parte agravante que percebe renda bruta superior a cinco salários mínimos, não faz jus à gratuidade de justiça, porque supera os limites de renda admitidos pela jurisprudência do Segundo Grupo Cível para a concessão do benefício.



    4. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa do art. 1.021, §4º do CPC.



    NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO."



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, porquanto não recolhido o valor da multa arbitrada no julgamento do agravo interno (eDOC 2, pp. 6-8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LXXI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, “A interpretação dada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao indeferir a justiça gratuita viola os dispositivos constitucionais da ampla defesa e da inafastabilidade do controle jurisdicional. ” (e-DOC 2, p. 49).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o apelo extremo por entender que “ (...) a decisão recorrida aplicou ao caso a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/15, arbitrando-a em 1% sobre o valor atualizado da causa. No caso dos autos, a parte recorrente deixou de comprovar o prévio pagamento do valor correspondente à penalidade aplicada, conforme determina o § 5º do art. 1.021 do CPC/15 para fins de interposição de qualquer outro recurso.” (e-DOC 2, pp. 85-90).



    É o relatório. Decido.



    As razões recursais não merecem prosperar.



    Cabe ao recorrente, em sede de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento da multa processual imposta pelo Tribunal de origem no julgamento do agravo interno, condição objetiva de procedibilidade de novos recursos, nos termos do parágrafo único do art. 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil. 



    Assim, diante da inexistência de recolhimento da multa de 1% que lhe foi imposta, correta a decisão do TJRS ao inadmitir o extraordinário pela ausência desse pressuposto processual objetivo. Neste sentido: 




    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. CONDIÇÃO OBJETIVA DE PROCEDIBILIDADE. 1. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento da multa processual anteriormente aplicada, uma vez que seu recolhimento é condição objetiva de procedibilidade para interposição de novos recursos, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 901.450-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015). 
 
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. RECOLHIMENTO. CARÁTER SANCIONATÓRIO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES. PARTE BENEFICIADA COM ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NATUREZA E FINALIDADE DIVERSAS. EXIGIBILIDADE. Por ostentar caráter sancionatório e inibitório do uso abusivo e inadequado dos meios processuais, o recolhimento oportuno da multa do art. 557, § 2º, do CPC, longe de se confundir com as custas processuais, constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de novos recursos, ainda que interpostos com o objetivo de discutir a sua imposição. Precedentes. A isenção do pagamento das custas não alcança a penalidade imposta, forte no art. 557, § 2º, do CPC, ao agravo manifestamente protelatório. Agravo regimental conhecido e não provido (AI 541.146-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 28.11.2014). 



    Ademais, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário quando não esgotada as instâncias ordinárias, tendo em vista a vedação contida na Súmula 281 do STF.  
No caso concreto, não foi interposto o recurso adequado contra a decisão monocrática que julgou os embargos de declaração no Tribunal de origem. A esse respeito, confira-se o seguinte precedente: 




     
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. I A competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da CF/88) restringe-se às causas decididas em única ou última instância. II A parte recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias cabíveis, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal. III Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 750003 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2014) 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente